Tribunal: TJPA
Processo: 0803291-26.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3387 - Seguida de Morte
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803291-26.2024.8.14.0015

APELANTE: JOAO PAULO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 129, § 3º, c/c § 10, do Código Penal, à pena de 7 anos, 4 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, sem substituição da pena e sem direito de apelar em liberdade.

2.

Consta que o recorrente, após discussão com sua companheira, desferiu golpe na região da nuca da vítima, que caiu ao solo e veio a óbito em decorrência de traumatismo cranioencefálico grave. A defesa requereu absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente desclassificação para lesão corporal simples e redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal seguida de morte, especialmente quanto ao dolo na conduta antecedente e ao nexo causal; (ii) saber se houve equívoco na dosimetria da pena, notadamente na valoração negativa da conduta social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade foi comprovada por laudo de necropsia que atestou morte por traumatismo cranioencefálico decorrente de ação contundente.

5. A autoria restou evidenciada por registros audiovisuais que demonstram o golpe desferido na região posterior da cabeça da vítima, seguido de queda imediata, corroborando o nexo causal direto entre a conduta e o resultado morte.

6. Configuração do delito preterdoloso do art. 129, § 3º, do Código Penal, caracterizado pelo dolo na agressão e culpa no resultado agravador, sendo desnecessária a demonstração de
animus necandi
.

7. Inviável a desclassificação para lesão corporal simples, diante da comprovação técnica e objetiva do resultado morte vinculado à conduta do agente.

8. A valoração negativa da conduta social com fundamento em procedimento criminal viola o princípio da presunção de não culpabilidade, impondo seu afastamento, nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 1077).

9. Mantida a valoração negativa das circunstâncias do crime, diante do contexto de violência doméstica praticada em via pública, durante a madrugada e sob efeito de álcool e entorpecentes. Pena redimensionada para 6 anos de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto e afastadas substituição e suspensão condicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. Configura lesão corporal seguida de morte quando comprovado o dolo na agressão e o nexo causal direto entre o golpe desferido e o resultado morte, sendo desnecessária a demonstração de intenção de matar. 2. É vedada a valoração negativa da conduta social com fundamento em procedimento criminal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 3º e § 10; CP, art. 33; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.794.854/DF, Tema 1077.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e dar parcial provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0803291-26.2024.8.14.0015

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

APELANTE: JOÃO PAULO PEREIRA DOS SANTOS

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por J. P. P. dos S. contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 3º c/c § 10º, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, tendo sido consignada a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Não foi concedido o direito de apelar e liberdade.

Consta da denúncia que, no dia 07.04.2024, por volta das 03h00min, em retaliação a um tapa desferido por sua então namorada, a vítima P. da S. S., quando estavam ambos sob efeito de entorpecentes e álcool, o Recorrente a agrediu fisicamente, o que resultou na morte dela.

A denúncia foi recebida em 08.05.2024. (ID 31391799)

A sentença foi proferida em 01.10.2025 (ID 31391920).

Em suas razões recursais (ID 31391929), a Defesa sustenta ausência de provas suficientes para a condenação, com destaque para a alegação de que a confissão parcial não poderia, por si só, amparar o decreto condenatório, invocando presunção de não culpabilidade; ao final, requer a absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal simples e a redução/redimensionamento da pena, com fixação no mínimo legal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 31391933), nas quais refuta as teses defensivas e pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a condenação não se fundou exclusivamente em confissão parcial, mas em conjunto probatório convergente, incluindo prova pericial, testemunhal e registros audiovisuais, e defendendo a manutenção integral da sentença.

A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 33219374), manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, com indicação de ajuste na dosimetria na primeira fase, mediante exclusão do vetor relativo à conduta social, mantendo-se os demais parâmetros.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, em 07 de abril de 2024, por volta das 03h00min, o Recorrente, no contexto de relacionamento amoroso mantido com P. da S. S., a agrediu fisicamente com um golpe na região da cabeça, o que ocasionou sua queda e, em consequência, lesão corporal dolosa seguida de morte, conduta praticada no âmbito das relações domésticas e familiares, subsumida ao art. 129, § 3º, c/c § 10, do Código Penal.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada de modo inequívoco pelo Laudo de Necropsia n.º 2024.02.000468-TAN, que concluiu ter a vítima falecido em decorrência de
ato contuso no crânio, traumatismo cranioencefálico grave, hemorragia intracraniana
, produzidos por
ação contundente
. O exame toxicológico detectou a presença de cocaína e benzoilecgonina no material biológico, mas não apontou qualquer causa diversa para o óbito.

A autoria, por sua vez, emerge do conjunto harmônico de provas, notadamente dos registros audiovisuais juntados no processo apenso e referenciados na sentença, em especial o vídeo identificado como ((vide ID 113160059 constante dos autos anexos do pedido de prisão preventiva de n. 0803114-62.2024.8.14.0015), que retrata o momento do delito. Da mídia visualiza-se o Recorrente e a vítima caminhando juntos em via pública; durante aparente discussão, a vítima desfere gesto na direção do Recorrente, que, de imediato, revida com golpe na região posterior da cabeça, mais precisamente na nuca. Logo após o impacto, a vítima leva a mão à cabeça, apresenta perda de equilíbrio e cai ao solo, permanecendo inerte.

Os demais vídeos, também identificados nos autos, mostram o Recorrente tentando reanimar a vítima e solicitando auxílio a terceiros, circunstância que, embora revele posterior desespero, não elide o nexo causal já consumado entre a ação contundente e o resultado morte.

A tese defensiva central articula-se em três eixos: ausência de dolo, inexistência de nexo causal e imprevisibilidade do resultado, com pedido subsidiário de desclassificação para lesão corporal simples.

No que concerne ao elemento subjetivo, cumpre distinguir com rigor entre
animus necandi
e dolo de lesionar. A imputação não versa sobre homicídio doloso, mas sobre lesão corporal dolosa seguida de morte, figura preterdolosa que exige dolo na conduta antecedente e culpa no resultado agravador.

O próprio Recorrente admitiu ter desferido um tapa na vítima, ainda que afirme ter sido
sem força ou violência
. As imagens já citadas confirmam o golpe dirigido à região da nuca da vítima, área sabidamente sensível e vulnerável. A previsibilidade de que um impacto nessa região possa ocasionar lesão grave não constitui construção retórica, mas inferência fundada em regras de experiência comum. Reforça tal conclusão a dinâmica fática revelada pelas imagens, que demonstram que a vítima desfalecendo e caindo ao solo imediatamente após o golpe, sem qualquer interrupção temporal ou fator externo interveniente, o que solidifica o nexo causal direto entre a agressão e o resultado morte. A conduta de atingir a parte posterior da cabeça de pessoa que caminha em via pública, sob discussão, ultrapassa a esfera da mera irreflexão trivial.

Quanto ao nexo causal, o laudo pericial é categórico ao apontar que a morte decorreu de traumatismo cranioencefálico grave por ação contundente. Não há nos autos qualquer evidência de que queda autônoma, patologia prévia ou intoxicação tenham sido causas independentes e suficientes para o resultado. A presença de substâncias entorpecentes no organismo da vítima foi registrada, mas o próprio laudo delimitou com precisão a
causa mortis.

A jurisprudência invocada pela defesa, consistente no AgRg no REsp n.º 1.094.758/RS, afirma que não se configura lesão corporal seguida de morte quando ausente nexo causal entre a conduta do agente e o resultado. Trata-se de premissa correta em abstrato; no caso concreto, todavia, o nexo está demonstrado por prova técnica e corroborado por prova audiovisual. Não se está diante de resultado dissociado da ação, mas de consequência direta do golpe desferido.

A alegada imprevisibilidade do resultado tampouco procede. O tipo do art. 129, § 3º, do Código Penal não exige que o agente preveja concretamente a morte, mas que pratique dolosamente a lesão e que o resultado agravador decorra de sua conduta, ainda que a título de culpa. O golpe na nuca, em contexto de altercação e sob efeito de álcool e drogas, insere-se no âmbito do risco juridicamente desaprovado.

A desclassificação para lesão corporal simples implicaria ruptura artificial da cadeia causal evidenciada nos autos e desconsideração do resultado morte, cuja vinculação ao ato do Recorrente foi demonstrada de modo técnico e objetivo.

Assim, incabível a absolvição ou desclassificação pretendida.

Da dosimetria da pena

A defesa impugna a exasperação da pena-base, especialmente quanto à valoração negativa da conduta social e das circunstâncias do crime.

No tocante à conduta social, a sentença fez referência à existência de outro procedimento criminal em nome do sentenciado. A orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob o Tema Repetitivo 1077, estabelece que condenações transitadas em julgado, não utilizadas para caracterizar reincidência, somente podem ser valoradas a título de antecedentes, vedada sua utilização para desabonar personalidade ou conduta social (REsp 1.794.854/DF).

Ademais, inquéritos ou ações penais em curso não podem fundamentar juízo negativo acerca da conduta social, sob pena de violação ao princípio da presunção de não culpabilidade.

Como a valoração negativa da conduta social se baseou exclusivamente na existência de procedimento criminal sem trânsito em julgado, impõe-se o afastamento dessa circunstância judicial.

Quanto às circunstâncias do crime, entendo que a exasperação da pena-base deve ser mantida. O cenário fático revela que a agressão ocorreu em via pública, durante a madrugada e em contexto de vulnerabilidade acentuada pelo consumo prévio de álcool e entorpecentes, fatores que, somados, extrapolam a normalidade típica da figura preterdolosa. Tais elementos dificultam o pronto auxílio à vítima e demonstram uma maior audácia e desvalor da conduta, justificando um juízo de reprovabilidade mais rigoroso.

Afastada a valoração negativa da conduta social, subsiste, portanto, apenas a valoração negativa das circunstâncias do crime. Fixo, consequentemente, a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea, pois o Recorrente admitiu ter desferido o golpe. Reduzo a pena em 6 (seis) meses, fixando-a em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, incide a causa de aumento do § 10 do art. 129, por violência doméstica contra a mulher. Aplico a fração de 1/3, elevando a pena para 6 (seis) anos de reclusão, a qual torno definitiva.

Regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33 do Código Penal. Inviável substituição ou
sursis
, diante da violência e do resultado morte.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para afastar a valoração negativa da conduta social, redimensionando a pena-base nos termos acima delineados, mantendo, no mais, a condenação pelo crime previsto no art. 129, § 3º, c/c § 10, do Código Penal, afastadas, ainda, as demais teses defensivas relativas à absolvição, à ausência de nexo causal, à imprevisibilidade do resultado e à desclassificação para lesão corporal simples.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 06/04/2026